Tribunal: TJDFT
Processo: 0729581-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729581-83.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: IAGO TADEU GUEDES DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EXTINÇÃO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de extinção de processo originado por ação de busca e apreensão em virtude da ausência de providências, por parte do autor, para efetivar a citação do réu. 2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC. 3. Após sucessivas diligências infrutíferas, ao ser devidamente intimado para informar endereço para o cumprimento da diligência de busca e apreensão ou postular a conversão em ação de execução, o demandante manteve-se inerte. 3.1. Diante do esgotamento das possibilidades para cumprimento do mandado de busca e apreensão é possível a extinção da relação jurídica processual por ausência do pressuposto processual aludido. 4. A intimação pessoal do autor para que promova eventuais diligências apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil, e 4o, § 3o do Decreto-Lei 911/1969, defendendo que a extinção do feito por inércia do insurgente em promover a citação válida do réu e a localização do veículo carece de suporte, uma vez que restou configurado o abandono da causa. Nesse caso, sustenta que o feito somente poderia ser extinto sem resolução do mérito após a intimação pessoal da parte recorrente. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJSP, do TJMG e do TJCE. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil, e 4o, § 3o do Decreto-Lei 911/1969, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005